Tribunal: STJ
Processo: 2010729-17.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757178 - SP
(2024/0371821-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ PAIXECO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DE LIMA PAIXECO GAMA
AGRAVANTE
: MAURA DE LIMA PAIXECO RODRIGUES
AGRAVANTE
: HILDA DE LIMA PAIXECO
ADVOGADO
: CELSO RICARDO MARCONDES DE ANDRADE - SP194727
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DA
CIDADE UNIVERSITARIA
ADVOGADO
: MARCELO RODRIGUES GHIOTTO - SP403760
INTERES.
: MARIA MADALENA LIMA PAIXECO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
advogado subscritor do agravo e do recurso especial, deixando-se de
observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, mas apresentou instrumentos de mandato com data posterior
à da interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do recurso especial, considerando a ausência de
procuração válida no momento da interposição do recurso e a aplicação
da Súmula n. 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA54043343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d8faea2a-637d-4243-812c-c4833e0ad999

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a
parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do
recurso não se pode conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.

5. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Na instância superior, diante da impossibilidade de acessos aos
autos eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia completa
de
mesmo em se tratando de agravo de
procurações/substabelecimentos
instrumento, uma vez que a previsão do
§ 5o, do CPC não
art. 1.017,
alcança o STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"1. A ausência de regularização da
Tese de julgamento:
representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento
do recurso. 2. O instrumento de procuração
substabelecimento
e/ou
juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115
do STJ".

CPC, arts. 76, § 2o, I, 932,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, e 1.017, § 5o.

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Especial julgado em
STJ, AgInt no
5/11/2025;
AREsp n. 2.506.209/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
/2025; STJ, AgInt no
5/11
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.979.135/SP,
Turma, julgado em 14/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54043343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d8faea2a-637d-4243-812c-c4833e0ad999

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d8faea2a-637d-4243-812c-c4833e0ad999

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757178 - SP
(2024/0371821-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ PAIXECO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DE LIMA PAIXECO GAMA
AGRAVANTE
: MAURA DE LIMA PAIXECO RODRIGUES
AGRAVANTE
: HILDA DE LIMA PAIXECO
ADVOGADO
: CELSO RICARDO MARCONDES DE ANDRADE -
SP194727
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES
DA CIDADE UNIVERSITARIA
ADVOGADO
: MARCELO RODRIGUES GHIOTTO - SP403760
INTERES.
: MARIA MADALENA LIMA PAIXECO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
advogado subscritor do agravo e do recurso especial, deixando-se de
observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, mas apresentou instrumentos de mandato com data posterior à
da interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA52257714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:24
Código de Controle do Documento: fe5fc273-c2af-4d70-805e-688929195e05

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do recurso especial, considerando a ausência de procuração
válida no momento da interposição do recurso e a aplicação da Súmula n.
115 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a
parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do
recurso não se pode conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.

5. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com
data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes, conforme entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça.

6. Na instância superior, diante da impossibilidade de acessos aos
autos eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia completa
de procurações/substabelecimentos mesmo em se tratando de agravo de
instrumento, uma vez que a previsão do
§ 5o, do CPC não
art. 1.017,
alcança o STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"1. A ausência de regularização da
Tese de julgamento:
representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento do
recurso. 2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115 do
STJ".

CPC, arts. 76, § 2o, I, 932, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, e 1.017, § 5o.

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Especial julgado em
STJ, AgInt no
5/11/2025;
AREsp n. 2.506.209/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 5/11/2025; STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.979.135/SP,
Turma, julgado em 14/3/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52257714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:24
Código de Controle do Documento: fe5fc273-c2af-4d70-805e-688929195e05

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 115 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 115 do STJ em
razão da ofensa ao
§ 5o, do CPC, pois
art. 1.017,
está dispensado de juntar peças
obrigatórias, inclusive procurações, pois trata-se de agravo de instrumento na origem
que tramita de maneira eletrônica no Tribunal
.
a quo
Sustenta que detém poderes nos autos, evidenciados por certidões de
publicação e pelo espelho de autuação, além de ter atendido à intimação para
saneamento.
Afirm a pertinência do
do CPC para regularização posterior de
art. 76
vício de representação.
Aduz que o patrono constou nas publicações do Tribunal de origem e no
espelho de autuação, o que demonstra a atuação com poderes anteriores aos recursos.
Alega agir de boa-fé no atendimento da certidão de saneamento com a
juntada de novo instrumento de procuração.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 195.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em que se contesta decisão
Documento eletrônico VDA52257714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:24
Código de Controle do Documento: fe5fc273-c2af-4d70-805e-688929195e05

proferida em cumprimento de sentença que "indeferiu a penhora das caixas d'água e
do sistema de abastecimento hidráulico do bairro, em razão de sua
impenhorabilidade, não reconheceu tanto a fraude à execução na doação do sistema
de água da associação para a municipalidade quanto 'a imposição, coercitiva, de que
o pagamento seja rateado entre todos os associados mediante emissão de boletos,
uma vez que eles não respondem pessoalmente pelos débitos da associação, nem
mesmo em eventual desconsideração da personalidade jurídica'. Por derradeiro,
consignou que a questão relativa à suposta nulidade da assembleia que autorizou a
doação do sistema de água bem é estranha à presente execução" (fl. 46).
Verifica-se que a decisão agravada aplicou, ao caso, a Súmula n. 115 do
STJ, uma vez que não fora juntada aos autos procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial –
o advogado Celso Ricardo Marcondes de Andrade. Referidos recursos
foram interpostos no Tribunal de origem em
e
respectivamente
2/9/2024 21/5/2024,

(fls. 91-113 e 59-75).
Em
determinou-se a intimação da parte para proceder à
11/10/2024,
juntada de procuração e/ou substabelecimento (fl. 125).
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não o regularizou, uma vez que os poderes consignados nos instrumentos de
mandato (fls. 134-145), juntados após a intimação, foram outorgados ao advogado
em data posterior à de interposição dos recursos.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do
protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo o
óbice da Súmula n. 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA52257714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:24
Código de Controle do Documento: fe5fc273-c2af-4d70-805e-688929195e05

Nesse sentido, diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt
no
relator Ministro
AREsp n. 2.654.353/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma,
julgado
em

DJe
de

11/11/2024,

13/11/2024;
AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.543.147/CE,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/9/2024,
12/9/2024;
AREsp n. 2.494.743/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,

15/5/2024; AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.453.970/PB,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
14/8/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.453.007/BA,
22/4/2024, DJe de

25/4/2024; AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.534.698/RJ,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de

30/10/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.135.223/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
23/9/2024,
26/9/2024;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.641.634/MG,
julgado em
DJe de
17/9/2024,
23/9/2024; AgInt no
relator
REsp n. 2.101.307/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
2/9/2024.
Referido entendimento, a propósito, foi ratificado recentemente pela Corte
Especial quando da apreciação do AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
e do AgInt no
5/11/2025

AREsp n. 2.506.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 5/11/2025.
Ademais, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "a
dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I
e II do
do
prevista em seu § 5o, não alcança a instância
art. 1.017
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52257714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:24
Código de Controle do Documento: fe5fc273-c2af-4d70-805e-688929195e05

superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais" (AgInt
no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.979.135/SP,
julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
18/3/2022)
Assim, ressalvando meu ponto de vista a respeito da possibilidade de
aceitar procuração com data posterior à dos recursos por configurar confirmação
tácita dos poderes (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.593.022/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
, mantenho a
23/9/2024,
25/9/2024)
decisão que não conheceu do recurso em razão da incidência da Súmula n. 115 do
STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52257714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:24
Código de Controle do Documento: fe5fc273-c2af-4d70-805e-688929195e05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.757.178 / SP
Número Registro: 2024/0371821-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009651720238260666
10009902320178260666
20107291720248260000
9651720238260666
965172023826066610009902320178260666
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ PAIXECO
AGRAVANTE : VERA LUCIA DE LIMA PAIXECO GAMA
AGRAVANTE : MAURA DE LIMA PAIXECO RODRIGUES
AGRAVANTE : HILDA DE LIMA PAIXECO
ADVOGADO : CELSO RICARDO MARCONDES DE ANDRADE - SP194727
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DA CIDADE
UNIVERSITARIA
ADVOGADO : MARCELO RODRIGUES GHIOTTO - SP403760
INTERES.
: MARIA MADALENA LIMA PAIXECO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ PAIXECO
AGRAVANTE : VERA LUCIA DE LIMA PAIXECO GAMA
Documento eletrônico VDA54010466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:15
Código de Controle do Documento: edd33804-b683-4d00-930d-89245523792b

AGRAVANTE : MAURA DE LIMA PAIXECO RODRIGUES
AGRAVANTE : HILDA DE LIMA PAIXECO
ADVOGADO : CELSO RICARDO MARCONDES DE ANDRADE - SP194727
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DA CIDADE
UNIVERSITARIA
ADVOGADO : MARCELO RODRIGUES GHIOTTO - SP403760
INTERES.
: MARIA MADALENA LIMA PAIXECO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:15
Código de Controle do Documento: edd33804-b683-4d00-930d-89245523792b